Tribunal: STF
Processo: RE 1520773
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. LEI N. 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. CONSTITUCIONALIDADE DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 



    I – Pretensão voltada a afastar a obrigação de depósitos dos valores relativos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEE, regulamentado pela Lei Estadual nº 7428/2016.



      II – A Lei Estadual 7.428/2016, teve a sua constitucionalidade reconhecida, em sede liminar, pelo E. Órgão Especial do TJRJ, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000. Presunção de constitucionalidade das normas. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da ordem. Sentença confirmada. 



    III – Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 175).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 199).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 104, o inc. III do art. 150, o art. 155 e o inc. IV do art. 167 da Constituição da República e a Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “o Estado do Rio de Janeiro, Recorrido, ao instituir a obrigatoriedade de depósito no FEEF na Lei nº 7.428/2016, acabou por criar um novo tributo” (fl. 11, e-doc. 211).



    Afirma que “somente a União detém competência para a criação de tributos com finalidade específica, a exemplo das contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas e dos empréstimos compulsórios. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro é incompetente para instituir espécie tributária de caráter finalístico” (fl. 12, e-doc. 211).



    Ressalta que, “ainda que se admita a possibilidade de alteração das regras do Decreto nº 44.418/13 e do Termo de Acordo firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a Recorrente, com redução do benefício, nos moldes descritos acima, é certo que a ruptura abruta do benefício dentro do mesmo exercício em razão da nova política fiscal não pode ter aplicabilidade imediata, pois ao contribuinte socorre o primado da não-surpresa, com supedâneo da regra que determina seja observada a anterioridade às normas tributárias” (fl. 15, e-doc. 211).



    Sustenta que “a Lei Estadual de instituição do FEEF e o seu Decreto regulamentador são inaplicáveis no presente caso, na medida que mitigam o regime fiscal fixado por prazo certo e em função de determinadas condições, nos termos do Decreto nº 44.418/2013 e Termo de Acordo firmado entre a Recorrente e o Recorrido, em total afronta ao art. 178 do CTN e Enunciado nº 544 desta Corte” (fl. 17, e-doc. 211).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’ da Constituição Federal, para reformar o v. acórdão recorrido julgando integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial” (fl. 29, e-doc. 211).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Relator assentou:



    “O FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro – foi instituído através da Lei Estadual nº 7.428/16, conforme, nos seguintes termos: (...) Conforme se nota, o referido fundo se trata, simplesmente, de uma forma de modulação no tempo da forma de fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal, não sendo, pois, um novo imposto. As empresas beneficiadas por isenções ou incentivos fiscais, com a edição da Lei Estadual nº 7.428/16, ficaram obrigadas a efetuar, transitoriamente, até 31 de dezembro de 2020, o depósito de quantia correspondente a dez por cento da diferença entre os valores do ICMS com e sem a incidência do benefício fiscal. A Lei Estadual nº 7.428/16, previu, ainda, em seu artigo 4º, a prorrogação automática dos benefícios fiscais pelo prazo necessário ao ressarcimento integral do montante depositado no fundo. Assim, o que se constata é que a Lei nº 7.428/16 não criou imposto novo, mas apenas estabeleceu uma nova metodologia para a fruição do benefício fiscal, reduzindo-o em dez por cento durante um primeiro momento, mas assegurando ao contribuinte a recuperação integral dos valores recolhidos ao fundo, por meio de prorrogação do termo final do benefício. (...) Assevere-se que o feito se encontra suspenso, haja vista o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5.635/RJ) perante o Supremo Tribunal Federal, versando sobre a mencionada legislação, pendente de julgamento final; porém, tendo sido negada a concessão da liminar requerida Desta forma, considerando a presunção de constitucionalidade da Lei 7.428/2016 que criou o FEEF, não restou demonstrado o direito líquido e certo do Impetrante” (fls. 3-4, e-doc. 117513).



    5. Este Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual encerrada em 17.10.2023, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635/DF, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da Lei n. 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei n. 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro. Esta a ementa do julgado: 



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 10. Fixação da seguinte tese: ‘São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado‘ (ADI n. 5.635/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 24.11.2023).



    Tem-se no julgado a anotação de que este Supremo Tribunal Federal considerou prejudicada a discussão sobre a observância da anterioridade tributária em razão da suspensão da eficácia do inc. I do art. 10 da Lei estadual n. 8.645/2019 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    A decisão do Tribunal de origem não destoou do entendimento deste Supremo Tribunal.



    6. Sobre os argumentos de caracterização de novo tributo e de existência de vinculação da receita obtida, este Supremo Tribunal tem considerado tratar-se de matéria de natureza infraconstitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. FEEF. Lei estadual nº 7.428/2016. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.445.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO MENSAL DE VALOR CORRESPONDENTE A PERCENTUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO FEEF/FOT: ADI Nº 5.635/DF, REL. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO. RESSALVAS DE POSICIONAMENTOS PESSOAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (ARE n. 1.387.773/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.391.247-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO – FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto a não caracterização de novo tributo e à inexistência de vinculação da receita obtida, demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. A existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.408.216-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora